Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001369-47.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14604590, p. 348/379): DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEIS DISTRITAIS No 5.389/14, 5.514/15 E 5.164/13. LEGALIDADE ESTRITA. ANTERIORIDADE. PUBLICIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sendo a base de cálculo o valor venal do imóvel, a incidência do IPTU pressupõe a edição de lei em sentido estrito da qual constem os elementos quantitativos do tributo - base de cálculo e alíquotas, tendo em vista que a exigibilidade do imposto condiciona-se à observância do princípio da legalidade (CR, 150, I, CTN, 97, IV). A atualização monetária do valor venal, permitida por ato do Poder Executivo, deve ater-se aos índices oficiais (RE 648.245 - repercussão geral). 2 - No âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU é tratado no Decreto-Lei no 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto no 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital no 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL no 82/66) alterada pela Lei Complementar Distrital no 726/2006, Lei no 4.721/11, Lei no 4.985/12, Lei no 5.164/13, Lei no 5.389/14, Lei no 5.514/15 e Decreto no 37.039/15. 3 - Em regra, os valores venais dos imóveis para fins de lançamento do IPTU deverão estar previstos na pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 4 - Em virtude da dinâmica imobiliária do Distrito Federal, mostra-se juridicamente inviável realizar plantas genéricas anuais dos valores venais de todos os imóveis vindouros. Assim, para evitar tratamento desigual entre os contribuintes proprietários de imóveis do Distrito Federal, a norma de regência prevê a possibilidade que o valor venal do imóvel seja aquele inserido no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal. 5 - No caso concreto, considerando a regra-matriz de incidência tributária, verificam-se presentes todos os requisitos para incidência e cobrança do IPTU dos imóveis pertencentes à parte autora. 6 - Negado provimento ao recurso. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029